Tribunal: TJDFT
Processo: 0736398-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736398-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CILENE DA SILVA CYRINO HORTA AGRAVADO: LAURO FURTADO HORTA, LUCIANA FURTADO HORTA, BRUNO HORTA BACELAR D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEBORAH CILENE DA SILVA CYRINO HORTE. Intimada a se manifestar sobre a circunstância de que há vários precedentes citados na petição recursal, sendo que alguns não têm relação com os temas discutidos, enquanto outros não são encontrados na base de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a agravante não se pronunciou. Assim sendo, aguarde-se por 30 dias. Decorrido o prazo se manifestação, intime-se a agravante pessoalmente na forma do art. 485, III, §1°, do CPC. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator